Tribunal: STF
Processo: ARE 1385770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA À NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/2000, DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, POR AFRONTA AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    a) No caso, o acórdão rescindendo confirmou a sentença que determinou o pagamento de valores referente ao auxílio-alimentação ao servidor, ora Réu, com base no artigo 117-A, da Lei Complementar nº 02/2000 (incluído pela Lei Complementar nº 01/2012), que estabelecia: “Art. 117-A. O auxílio alimentação será concedido ao servidor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor de salário mínimo vigente, sendo o procedimento regulamentado pode Decreto do Executivo, dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.



     b) Destarte, o acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1, já reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 117-A, da Lei Complementar nº 02/2000 (incluído pela Lei Complementar nº 01/2012), por ofensa, notadamente, ao disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República e na Súmula Vinculante nº 04, do Supremo Tribunal Federal, autorizando-se, assim, a rescisão do julgado por manifesta afronta à norma jurídica. 



    c) E, por consequência, deve ser realizado o juízo rescisório, cujo objeto é a prolação de nova decisão, em substituição àquela desconstituída, e, pois, julgo improcedente o pedido de recebimento de valores referentes ao auxílio-alimentação pelo servidor, ora Réu, realizado na Ação de Cobrança, e, por decorrência, é caso de declarar extinto o Cumprimento da sentença, confirmando a tutela antecipada de liberar dos valores bloqueados.



     2) AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, E, POR CONSEQUÊNCIA, AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Posteriormente, em 05/08/2019, o Órgão Especial deste Tribunal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1 declarou a inconstitucionalidade dos artigos 117-A e 147-A, da Lei Complementar nº 02/2000, incluído pela Lei Complementar nº 01/2012, bem como estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade surta efeitos a contar da publicação da decisão na imprensa oficial (19/08/2019), e, ainda, resguardou a situação daqueles que, porventura, já receberam os valores declarados inconstitucionais.



    (...)



    No caso, conforme se infere do Cumprimento de Sentença (autos originários nº 0000931-60.2013.8.16.0152), não houve o pagamento dos valores ao servidor, ora Réu, e, pois, não se encontra entre aqueles que tiveram a situação resguardada.



    Por outro lado, o acórdão rescindendo confirmou a sentença que determinou o pagamento de valores referente ao auxílio-alimentação ao servidor, ora Réu, com base no artigo 117-A, da Lei Complementar nº 02/2000 (incluído pela Lei Complementar nº 01/2012), que estabelecia: “Art. 117-A. O auxílio alimentação será concedido ao servidor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor de salário mínimo vigente, sendo o procedimento regulamentado pode Decreto do Executivo, dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (destaquei).



    Entretanto, o disposto no artigo 117-A, da Lei Complementar Municipal nº 02/2000 (incluído pela Lei Complementar nº 01/2012), viola o disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 04, do Supremo Tribunal Federal, porque usa como base de cálculo do auxílio o salário mínimo.



    E, pois, existe a manifesta violação à norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015), porque o auxílio-alimentação está vinculado ao salário mínimo, o que é proibido pelo artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República.



    (...)



    Destarte, no caso, apesar das alegações do Réu, primeiro a sentença, e depois o acórdão rescindendo que a confirmou, incidiram em manifesta afronta à norma jurídica, conforme, inclusive, já decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1.



    Desse modo, nos termos do disposto no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, e considerando a superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal, deve ser rescindido o acórdão rescindendo proferido na Apelação Cível nº 1608018-7, porque determinou o pagamento do auxílio-alimentação ao servidor.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente